Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700246-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMARO BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento do Distrito Federal em que afirma não haver plausividade do direito e que o deferimento da liminar resultará em danos ao Fisco, principalmente diante da necessidade de ajuizamento futuro de execuções fiscais. A Juíza de origem decidiu a liminar nos seguintes termos: "(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por AMARO BARBOSA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, em que se pugna, em sede de antecipação de tutela, que o requerido cesse imediatamente a cobrança ilegal quanto ao recolhimento do ICMS incidentes sobre os encargos de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) até o julgamento final da demanda. O autor, na peça inicial, narra que é consumidor de energia elétrica no imóvel situado no INCRA 08 Q 13-C lt 09, Brazlândia-DF, sendo responsável direto pelo pagamento da conta de energia elétrica do imóvel, Código no 282128-1. Obtempera que o Distrito Federal tem feito incidir as alíquotas de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão (TUST/TUSD) e sobre os encargos setoriais. (...) No caso em apreço, é possível vislumbrar que o deferimento liminar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, isto porque há que se ponderar que, conforme pleiteado pelo Autor, seria potencialmente satisfativa qualquer determinação no sentido de compelir o Distrito Federal à exclusão imediata da base de cálculo do ICMS das taxas denominadas TUSD e TUST – o que se mostra incompatível com as tutelas de urgência. Por outro lado, a mera suspensão da exigibilidade do crédito tributário se mostra compatível, pois é reversível e, em caso de futura revogação da decisão, facilmente exigidos do autor pelos meios naturais de cobrança utilizados pelo Poder Público (talvez até mesmo na própria conta de energia elétrica). O contrário, ou seja a manutenção de pagamento de valor que poderia vir a ser considerado indevido, acarretaria dificuldade na obtenção do ressarcimento pelo cidadão, que teria que se submeter à cobrança do indébito e recebimento por meio dos veículos RPV e Precatório, conforme fosse o caso. Assim entendeu a 1a Turma Cível, em recente julgado, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA (TUST E TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MATÉRIA AFETADA. ERESP No 1.163.020/RS. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. ART. 314 DO CPC. NECESSIDADE DE EVITAR DANO IRREPARÁVEL. 1. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida no bojo do ERESP no 1.163.020/RS (Ministro Herman Benjamin), afetado como recurso representativo de controvérsia, determinou, em 15/12/2017, a suspensão dos processos em todo país, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, em que se discuta a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo de ICMS. Verificando-se, portanto, que no agravo discute-se a referida matéria afetada e, ainda, por força do disposto no artigo 1.035, §5o, do atual Código de Processo Civil, deve o processo ser sobrestado até o julgamento final do aludido recurso pela colenda Corte. 2. Segundo o artigo 314 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, embora no período de suspensão seja vedada a prática de qualquer ato processual. Assim, considerando que a incidência do ICMS sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD pode acarretar dano patrimonial à parte agravada, com risco de ineficácia do provimento final, caso venha a ser reconhecida a ilegitimidade da inclusão dos referidos componentes tarifários na base de cálculo do imposto, deve ser mantida a decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante se abstenha de proceder a referida cobrança, até que a questão seja definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Sobrestamento deferido.” (Acórdão n.1087362, 07006138020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel situado na INCRA 08 Q 13-C lt 09, Brazlândia-DF, Código no 282128-1. Registro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – nos autos do processo EREsp no 1163020 / RS (2009/0205525-4) –, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos que discutem a incidência do ICMS nas tarifas de TUSD e TUST, em todo o território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Herman Benjamin (Petição No IJ1030/2017 - ProAfR nos EREsp 1163020). Assim, tendo em vista que a demanda versa sobre a cobrança de ICMS sobre os componentes tarifários “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica - TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e outras”, determino a suspensão dos autos. Oportunamente, julgado o EREsp 1.163.020/RS, voltem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2020 13:49:27. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito A decisão judicial impugnada há de ser mantida pela correta fundamentação. INDEFIRO A LIMINAR pleietada. Dispenso informações. VIsta para as contrarrazões. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito